Tribunal: TJSP
Processo: 2234597-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus. Execução Penal. Pedido de concessão da ordem para determinar a progressão ao regime aberto. Paciente que reclama do excesso de prazo para análise do pedido, alegando já preencher os requisitos legais para a progressão. Via imprópria. Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Matéria afeta à execução penal. Pedido alternativo para determinar a imediata análise

Ementa:
Habeas corpus. Execução Penal. Pedido de concessão da ordem para determinar a progressão ao regime aberto. Paciente que reclama do excesso de prazo para análise do pedido, alegando já preencher os requisitos legais para a progressão. Via imprópria. Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Matéria afeta à execução penal. Pedido alternativo para determinar a imediata análise pelo Magistrado a quo acerca do pedido formulado pelo paciente. Possibilidade. Ordem não conhecida no que se refere ao pedido de progressão de regime e, no restante, parcialmente concedida para determinar que o Juízo a quo analise, com a devida urgência, o pedido de progressão formulado pelo paciente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2234597-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante ARTUR EDUARDO GARCIA MECHEDJIAN JUNIOR e Paciente
JEFFERSON BATISTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM do pedido de progressão de regime e, no restante,
CONCEDERAM PARCIALMENTE a ordem para determinar que o Juízo de
Execução analise, com a devida urgência, o pedido de progressão de regime
formulado pelo paciente JEFERSON BATISTA DA SILVA nos autos de execução
de n. 0013212-11.2018.8.26.0050. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2234597-79.2020.8.26.0000 -Voto no 2566
2
Habeas Corpus no 2234597-79.2020.8.26.0000
Impetrante: Artur Eduardo Garcia Mechedjian Júnior
Impetrado: MM. Juízo do DEECRIM 5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente/SP
Paciente: Jeferson Batista da Silva
Voto 2566
Habeas corpus. Execução Penal. Pedido de concessão da
ordem para determinar a progressão ao regime aberto.
Paciente que reclama do excesso de prazo para análise do
pedido, alegando já preencher os requisitos legais para a
progressão. Via imprópria. Vedada, ademais, a impetração
do writ como sucedâneo recursal. Matéria afeta à execução
penal. Pedido alternativo para determinar a imediata análise
pelo Magistrado a quo acerca do pedido formulado pelo
paciente. Possibilidade. Ordem não conhecida no que se
refere ao pedido de progressão de regime e, no restante,
parcialmente concedida para determinar que o Juízo a quo
analise, com a devida urgência, o pedido de progressão
formulado pelo paciente.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Artur Eduardo Garcia Mechedjian Júnior, em favor do
paciente Jeferson Batista da Silva, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo do DEECRIM 5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente/SP.
Sustenta, o impetrante, em síntese, que o paciente sofre
constrangimento ilegal por conta do excesso de prazo para análise do pedido de
progressão de regime. Alega que o paciente já preenche os requisitos legais,
contando inclusive com laudo criminológico favorável e, ainda assim, o Douto
Magistrado a quo não se manifestou a respeito.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
concedido o regime aberto ao paciente, ou, alternativamente, que seja determinado ao
Juízo a quo a imediata análise do pedido de progressão formulado, postulando, já
como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 179/180.
Prestadas as informações pela apontada autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2234597-79.2020.8.26.0000 -Voto no 2566
3
coatora (fls. 183/185), o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela
concessão da ordem, somente para que seja determinado ao Juízo da Vara de
Execução Criminal a urgente análise do pedido formulado pelo paciente (fls.
188/189).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Com arrimo nas informações prestadas pela apontada
autoridade coatora (fls. 183/185), observo que o paciente foi condenado ao
cumprimento da pena de 09 anos, 02 meses e 04 dias, no regime inicial fechado, por
ter cometido os crimes de roubo majorado e receptação (autos n.
0080958-61.2016.8.26.0050), com TCP previsto para 31.07.2026.
Em 27 de março de 2020, o Douto Magistrado a quo
progrediu o paciente ao regime semiaberto, vide decisão de fls. 122 dos autos de
origem.
Em 30 de abril de 2020, o paciente formulou pedido de
progressão ao regime aberto (fls. 136/139).
Em 31 de julho de 2020, considerando que o paciente
cometeu crime com violência ou grave ameaça à pessoa, o Douto Magistrado a quo
requisitou a realização de exame criminológico, bem como expediente atualizado para
fins de progressão ao regime aberto, a fim de se verificar a presença concreta de mérito
do paciente, conforme decisão proferida às fls. 146.
O laudo criminológico realizado às fls. 158/162 foi
favorável à progressão, tendo concluído que o paciente “possui os requisitos objetivo e
subjetivo necessários para o REGIME ABERTO” e, ainda, afirmou que “o
sentenciado apresenta senso crítico preservado, reconhecendo a culpa de seus atos,
bem como os malefícios que o mundo do crime ocasionou a si mesmo e aos outros.
Atualmente apresenta adaptação às regras e nuances do contexto prisional,
apresentando comportamento carcerário sem intercorrências.”
O órgão ministerial manifestou-se contrariamente ao
pedido de progressão de regime (fls. 166/167).
Em 05 de outubro de 2020, o Douto Magistrado a quo
identificou um erro no cálculo da pena do paciente no tocante ao termo inicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2234597-79.2020.8.26.0000 -Voto no 2566
4
progressão e determinou sua correção, vide fls. 181 dos autos, senão veja-se:
Vistos. Revendo os autos, percebe-se que de fato
equivocado o cálculo. Registre-se que no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000 restou assentado que a decisão que defere
a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. Todavia, como bem
aclarado nos embargos de declaração citado pelo MP, isso não indica, que o cálculo
do novo lapso a progressão deva ter como marco o adimplemento puro e simples do
termo objetivo, afinal, toda e qualquer progressão tem como pressupostos o
cumprimento dos requisitos objetivo e de merecimento, subjetivo. Neste sentido já
decidiu o E. TJSP, como citado pelo MP: “Execução penal. Cálculo para nova
Progressão. Data de início do cômputo para a progressão ao regime aberto.
Jurisprudência que firmou entendimento no sentido de que a data de início do lapso
para a segunda progressão de regime deve ser a correspondente àquela em que o
apenado cumpriu todas as exigências legais, ou seja, desconto da primeira fração
exigida em lei e comprovação do mérito para o deferimento da promoção ao regime
intermediário. Sentenciado que, para a promoção ao semiaberto, foi submetido a
exame criminológico. Fixação do marco para nova progressão a partir da data do
preenchimento de todos os requisitos (objetivo e subjetivo). Agravo do Ministério
Público provido”. (Agr.Exec.no 0016288-81.2019.8.26.0996, Rel. Desembargador
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, julgado em 28/04/2020). No caso, considerando que apenas
com a realização do exame criminológico, fls.104/110 posterior ao lapso objetivo, é
que se obteve, também, o adimplemento do lapso subjetivo, este é o termo inicial de
contagem, ou seja, 10/01/2019, data do parecer geral. Assim, corrija-se o cálculo com
o termo inicial de 10 de janeiro de 2019, data do parecer conjunto geral. Por
consequência, resta prejudicado por enquanto o pleito de progressão. Regularize-se o
cálculo de penas. Após, digam às partes. Presidente Prudente, 05 de outubro de 2020.
Novo cálculo às fls. 185/189.
Através do presente writ, requer o paciente a concessão
da ordem para que seja concedido o regime aberto ao paciente, ou, alternativamente,
que seja determinado ao Juízo a quo a imediata análise do pedido de progressão
formulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2234597-79.2020.8.26.0000 -Voto no 2566
5
Pois bem.
Cediço que a via estreita do habeas corpus não é
adequada para se discutir matéria afeta à execução da pena, desafiando o recurso
específico de agravo em execução. As questões surgidas na fase executória da pena,
por demandarem exame e valoração aprofundada de prova, não se coadunam com os
limites estabelecidos para impetração do habeas corpus.
A Lei 7.210/84 estabelece em seu artigo 197 que contra
as decisões emanadas do juízo da Vara das Execuções Criminais, o recurso cabível
será o de agravo, de modo que a impetração de habeas corpus não pode ser utilizada
como sucedâneo recursal, restringindo-se às hipóteses em que a matéria controvertida
seja eminentemente de direito, com pressuposto fático indiscutível.
E a propósito da limitação do uso do habeas corpus
como substituto de recurso próprio, observe-se o recente voto proferido pelo Exmo.
Des. França Carvalho, no habeas corpus no 2087533-65.2020.8.26.0000:
“Não se conhece da impetração. De fato. O habeas
corpus não é meio idôneo para deferir-se em favor de alguém, qualquer benesse
executiva que exija a produção de provas e aprofundada análise da presença dos
requisitos objetivos e subjetivos contidos em lei, o que deve ser exclusivamente
realizado na sede própria das Execuções Criminais. Além disso, a competência
originária para deferimento dos benefícios pleiteados pertence à Vara das
Execuções (art. 66, inciso III, alínea 'b', da LEP), sendo certo que a decisão do
pleito diretamente pelo Tribunal suprimiria uma instância e, por conseguinte,
violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.”
No mesmo sentido, é entendimento proferido pelo
Exmo. Des. Moreira da Silva, no habeas corpus no 2051875-77.2020.8.26.0000:
“A presente ação constitucional não é de ser
conhecida. Cabe registrar, de início, que a ilustre impetrante insurge-se contra
suposta regressão cautelar de regime prisional do paciente. Ora, pelo que se pode
extrair da inicial, além da matéria veiculada no presente mandamus ser afeta a
execução de pena, não se vislumbra nos autos qualquer notícia de decisão proferida
pelo Juízo de origem sobre regressão cautelar de regime do paciente. No entanto,
como é de sabença geral, a ação constitucional de habeas corpus, cujo procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2234597-79.2020.8.26.0000 -Voto no 2566
6
caracteriza-se pela celeridade e pela sumariedade, não constitui o instrumento
jurídico-processual adequado à análise de matéria versante sobre execução de pena,
consoante a jurisprudência tem proclamado.”

E o Exmo. Des. Marcelo Gordo também assim já
decidiu:
“O pedido não comporta conhecimento, razão pela
qual devido o julgamento da impetração, dispensada a requisição de informações e
o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, em homenagem ao princípio da
celeridade. Inicialmente, é necessário esclarecer que a utilização de habeas corpus é
admissível desde que se discuta apenas questão de direito ou flagrante ilegalidade,
já que “o habeas corpus constitui remédio mais ágil para a tutela do indivíduo e,
assim, sobrepõe-se a qualquer outra medida, desde que a ilegalidade possa ser
evidenciada de plano, sem necessidade de um reexame mais aprofundado da justiça
ou injustiça da decisão impugnada” (in RECURSOS NO PROCESSO PENAL, Ada
Pellegrini Grinover, 2011, 7a Edição, p. 279). Da mesma forma, não se presta o
remédio constitucional à retificação de decisões, que, por sua própria natureza,
sejam suscetíveis de ataque por meio de recurso adequado e precisamente admitido
por lei. Com efeito, a pretensão do paciente diz respeito a incidente na execução de
sua pena. No particular, ALEXANDRE DA SILVA busca a reforma da decisão que,
após a instauração de procedimento disciplinar, no âmbito do qual realizada a sua
oitiva, com a assistência de advogado, inclusive, apurou-se a prática de falta grave
(art. 50, VI, da LEP), declarada a perda de 1/3 do tempo remido, com o reinício da
contagem do prazo de cumprimento da pena para fins de benefícios a partir da data
da última infração, observados os termos da Súmula no 441 do STJ. Assim é que, no
caso em voga, a decisão combatida desafiava o recurso de agravo, nos termos do
art. 197 da Lei de Execuções Penais, do qual o habeas corpus não pode ser havido
como sucedâneo. E não é demais lembrar o entendimento consagrado de que o
remédio heroico não pode ser utilizado como substituto recursal, exceção feita à
hipótese de ilegalidade manifesta, relativa à matéria cognoscível de plano,
independente de análise probatória. (HC n° 0008779-46.2020.8.26.0000)
Diante do exposto, por revelar-se inadequada a utilização
do habeas corpus para análise de progressão de regime, impõe-se, de plano, o não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2234597-79.2020.8.26.0000 -Voto no 2566
7
conhecimento da ordem impetrada.
Contudo, adoto as razões elencadas no prestimoso
parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça e concedo parcialmente a ordem para
determinar ao Juízo de Execução a urgente análise do pedido de progressão de regime
formulado pelo paciente.
A propósito:
Não é possível apressar a solução de expediente de
progressão formulado junto ao Juízo das Execuções Criminais, pois esse E. Tribunal
iria suprimir a Instância natural e competente para o julgamento do feito. Ademais, o
habeas corpus não é via adequada
ao exame do preenchimento dos requisitos necessários à progressão de regime
prisional, considerando a limitação cognitiva própria do instrumento. De igual modo,
não é meio idôneo para obter a agilização de decisão judicial no campo das
execuções criminais. Sendo assim, o caso é de denegação do pleito de concessão da
progressão ao regime aberto Entretanto, verifica-se que o pedido de progressão ao
regime aberto foi protocolado no dia 8/6/2020 (fls. 143/145 dos autos de origem no
0013212-11.2018.005). O MM. Juiz da Execução Criminal determinou, no dia
31/7/2020, a realização de exame criminológico (fl. 146, idem), o qual foi juntado aos
autos de origem no dia 12/8/2020 (fls. 158/161, idem). Porém, somente no dia
5/10/2020, o Magistrado determinou a regularização do cálculo de pena (fl.181,
idem). Houve a juntada do referido documento (fls. 185/187, idem). Diante do longo
decurso de tempo, constata-se que houve tempo suficiente para o deslinde das
providências destinadas à apreciação do pleito do paciente. Portanto, entendemos
pela concessão da ordem, somente para que seja determinada ao Juízo da Vara de
Execução Criminal a urgente análise do pedido formulado, com o deferimento ou o
não deferimento da progressão de regime. fls. 188/190.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de
progressão de regime e, no restante, CONCEDO PARCIALMENTE a ordem para
determinar que o Juízo de Execução analise, com a devida urgência, o pedido de
progressão de regime formulado pelo paciente JEFERSON BATISTA DA SILVA
nos autos de execução de n. 0013212-11.2018.8.26.0050.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2234597-79.2020.8.26.0000 -Voto no 2566
8
XISTO RANGEL
RELATOR